Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727030-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Abadias Ferreira Duart Agravados: Ilda Ferreira Gomes de Melo Abelardo José de Melo Manoel José de Melo Petrônio José de Melo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abadias Ferreira Duart contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0702564-08.2020.8.07.0011. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 48706523), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator